Tribunal: CARF
Processo: 13888.001764/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001764/2009-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.269 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA QUE CONTRARIA DECISÃO DO
STJ
PROFERIDA
EM
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do Recurso Especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos art. 543-B e 543-C, do Código de Processo Civil/73
ou dos art. 1.036 a 1.041, do Código de Processo Civil/2015. Aplicação do art.
67, § 12, II, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento
nos art. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001764/2009-72
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001764/2009-72

Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão n° 3401-008.348, de 21/10/2020, que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
DESCABIMENTO. ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES
JUDICIAIS INTERPOSTAS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No
104/2001. ART. 62, § 2o, DO RICARF.
Nos termos da decisão em sede de julgamento de recursos repetitivos nos autos do
REsp no 1.164.452/MG, não se aplica a vedação do art. 170-A às ações judiciais
propostas antes da sua vigência. A multa fundada exclusivamente com base neste
fundamento deve ser anulada, por força do que dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
Crédito tributário parcialmente mantido.
A Fazenda Nacional sustenta que o acórdão recorrido, com fundamento no
Recurso Especial Repetitivo no 1.164.452/MG, afastou a exigência do trânsito em julgado
veiculado pelo art. 170-A do CTN para as compensações que têm por objeto o indébito
decorrente de discussão judicial. Indicou como paradigma o acórdão no 3802-01.131, proferido
após a publicação do referido recurso repetitivo, e que firmou o entendimento contrário.
Transcreve-se a ementa a seguir:
COMPENSAÇÃO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO.
CTN, ART. 170A. PARECER PGFN/CRJN 683/1993.
É vedada a compensação de crédito tributário antes do trânsito em julgado da
decisão judicial.
Recurso Voluntário Negado.
Dessa forma, o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da 4a
Câmara/3a Seção do CARF, de 25/02/2021 (e-fls. 148-s), deu seguimento ao Recurso Especial,
uma vez que demonstrada a divergência nos seguintes termos:
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido,
segundo o qual não se aplica a vedação instituída pelo art. 170-A às ações judiciais
propostas antes da sua vigência. Disse o Relator:
Da análise do mérito.
Verifica-se que o único fundamento para a imposição da multa de isolada na
espécie fora a consideração de que a contribuinte teria compensado créditos ou
débitos vedados por expressa disposição legal, qual seja, o fato das entregas
das declarações ocorrerem antes do trânsito em julgado da Ação Judicial
que reconheceu o indébito, cuja base legal do indeferimento é o art. 170-A
do CTN.
O STJ posicionou-se sobre a matéria em sentido contrário ao entendimento
exarado no Acórdão recorrido, de forma que quanto à realização de
compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, com débitos
tributários vencidos, ambos da mesma espécie, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, o Tribunal, na sistemática dos recursos repetitivos,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001764/2009-72

julgou o recurso especial no 1164452/MG, em 25/08/2010, assentando a tese
de que o disposto na Lei Complementar no 104/2001 somente se aplica às
ações judiciais interposta após sua vigência (11 de janeiro de 2001). Segue a
ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
LEI
APLICÁVEL.
VEDAÇÃO
DO
ART.
170-A
DO
CTN.
INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art.170-A do CTN, vedação que, todavia, não se
aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse
dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08. (REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)
A Ação Cível pelo rito ordinário que buscou o direito da contribuinte
remonta a data de 14.09.1999 (processo no 1999.61.09.004558-8), conforme
consulta ao processo no sistema informatizado; portanto, antes da vigência
da LC 104/2001 (11/01/2001). Destarte, permitida a compensação com os
indébitos reconhecidos na Ação antes do trânsito em julgado.
Assim, por força do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, deve ser adotada para
o presente caso, a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o
rito ao art. 54-3C do CPC, no julgamento do REsp no 1.164.452, reconhecendo
que o direito de crédito do contribuinte era passível de compensação antes do
trânsito em julgado do processo.
Portanto, não há justa razão para manutenção da presente multa isolada, uma
vez que as DCOMPS realizadas não podem ser consideradas como não
declaradas, pelo fato de terem utilizado crédito decorrente de decisão judicial
ainda não transitada em julgado. Situação não que configura a hipótese vedada
pelo art. 74, § 12, da Lei 112 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n°-
11.051, de 2004, As demais matérias suscitadas em recurso quanto ao direito
creditório restam prejudicadas. (g.n.)
O acórdão paradigma firmou, por seu turno, entendimento oposto:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 10/06/2003, 10/07/2003, 12/08/2003
COMPENSAÇÃO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
VEDAÇÃO. CTN, ART. 170-A. PARECER PGFN/CRJN 683/1993.
É vedada a compensação de crédito tributário antes do trânsito em julgado
da decisão judicial.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001764/2009-72

(...)
Voto:
De fato, a transmissão das declarações de compensação deu-se no período de
10/06/2003 a 12/08/2003, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão
judicial em questão, que somente ocorreu em 18/08/2003, com o decurso do
prazo para interposição de recurso, como consta às fls. 64 e 67.
Em ambos os casos, a ação judicial foi proposta em data anterior ao início da
vigência da Lei Complementar no 170-A do CTN, mas as declarações de
compensação foram apresentadas somente após o início da sua vigência.
Embora os fatos sejam os mesmos, as decisões chegaram a conclusões
divergentes.
Cumpre observar, outrossim, que ambos os acórdãos confrontados foram
prolatados após o julgamento do RESP no 1164452/MG, fundamento do
acórdão recorrido.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte não apresentou suas
Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do r. Despacho de Exame de Admissibilidade, contudo cabe digressão a respeito de seu
conhecimento.
A decisão definitiva proferida no REsp no 1.164.452/MG reconheceu o direito de
os contribuintes compensarem créditos objeto de ações judiciais interpostas antes da vigência do
art. 170-A do CTN:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.”
(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de
02/09/2010)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001764/2009-72

Assim, a adoção da decisão do STJ proferida no REsp no 1.164.452/MG aplica-se
apenas e tão somente aos processos cujas ações judiciais de repetição/compensação foram
impetradas antes da entrada em vigor do art. 170-A do CTN, em 10 de janeiro de 2001. E, para
as ações impetradas depois dessa data, há a vedação de compensação de crédito contra a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão.
A decisão do REsp no 1.164.452/MG deve ser reproduzida no julgamento dos
Recursos no âmbito deste Conselho, conforme prescrito no §2o, do art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
Insta apontar que tanto o acórdão recorrido como o paradigma:
(i) Tratam de declarações de compensações apresentadas após o advento do art.
170-A, ou seja, após a Lei Complementar n° 104/2001, publicada em 11/01/2001. No acórdão
recorrido, a DCOMP foi apresentada em 14/12/2004. E, no paradigma, as DCOMPs foram
transmitidas entre 10/06/2003 a 12/08/2003.
(ii) As declarações de compensação veiculavam crédito sob discussão judicial
iniciada antes da edição da Lei Complementar n° 104/2001 – neste processo, a ação judicial é de
1999; e no paradigma, de 1998.
(iii) Os acórdãos recorrido e paradigma foram proferidos após o Recurso Especial
Repetitivo no 1.164.452/MG, cujo trânsito em julgado ocorreu em 05/10/2010. O acórdão
recorrido foi proferido em 21/10/2020 e o acórdão paradigma, em 28/06/2012.
Observa-se que o contexto fático é idêntico, tendo os julgados decidido de forma
divergente quanto à aplicabilidade do art. 170-A, do CTN para fins de admissão da
compensação.
Entretanto, o acórdão n° 3802-01.131 não pode ser utilizado como paradigma,
porquanto o art. 67, § 12, II, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF veda a utilização de
decisão que, na data da admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática de recursos repetitivos:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
[...]
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Por isso, por ausência de pressuposto de admissibilidade, o recurso especial não
pode ser conhecido.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001764/2009-72

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 164
DF CARF MF
Original